Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-74.2025.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas eleitorais do MDB de Bela Vista da Caroba/PR, referentes às eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, ausência de prejuízo à fiscalização,
inexistência de movimentação de recursos e autorização legal para não prestação
de contas em caso de ausência de movimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura de
conta bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias,
ainda que não haja movimentação de recursos; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento da sanção de suspensão do Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha é obrigatória para os partidos políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, mesmo que não haja movimentação financeira,
visando garantir a transparência e a fiscalização dos recursos.
5. A ausência de abertura da conta impede a comprovação da inexistência de
movimentação
financeira,
comprometendo
a
confiabilidade
das
contas
apresentadas.
6. A jurisprudência eleitoral consolidada entende que a não abertura de conta
específica constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, independentemente da declaração de ausência de movimentação
financeira.
7. A sanção de suspensão das quotas do Fundo Partidário foi aplicada em
consonância com os julgados recentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060058992, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:

Num. 44835509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
DJE - DJE, 17/10/2025.

Desse modo, a ausência de abertura de conta bancária destinada a “outros recursos”
enseja, por si só, a desaprovação das contas, devendo ser mantida a r. sentença
neste aspecto.

II.III. DA SUSPENSÃO DAS COTAS D

Inteiro teor:
03/02/2026
Número: 0600103-74.2025.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/11/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600103-
74.2025.6.16.0115, que considerando a não entrega da prestação de contas parciais, entrega
intempestiva da prestação de contas final, somadas a ausência de abertura de conta bancária, e,
consequentemente a falta de extratos bancários, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral,
com fulcro no artigo 30, "III" da Lei 9.504/1997 e artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/19, e
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Progressistas - Cruzeiro do Iguaçu - PR -
Municipal, na Eleição Suplementar 2025, tendo em vista que as irregularidades apontadas
impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nos termos do artigo 74, parágrafos 5°
e 7°, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, aplicou, de forma razoável e proporcional, tendo em vista a
ausência de movimentação financeira, a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário, pelo
prazo de três meses, no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão.(Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral referente a Eleição Suplementar 2025 em que o partido
Progressistas-PP, na Unidade Eleitoral Cruzeiro do Iguaçu/PR, apresentou contas,
tempestivamente, em obediência ao prazo estipulado no artigo 27 da Resolução TRE nº
955/2025.Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que deixou o partido político de cumprir com um
requisito essencial para a análise das presentes contas, ou seja, a abertura de conta bancária, a
qual é exigência legal (art. 24, da Res. 955/2025 do TRE) para possibilitar a transparência da
movimentação e dar sustentação ao examinador, ainda que não tenha havido arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Sem a abertura da respectiva conta bancária, não há como
se aprovar as contas apresentadas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44835509
03/02/2026
13:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44835509 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.928

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600103-
74.2025.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA - OAB/PR0056725
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2025. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA A OUTROS
RECURSOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
TRANSPARÊNCIA
E
FISCALIZAÇÃO
PREJUDICADAS. CONTAS DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de partido político, relativas à Eleição Suplementar de 2025, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica, com imposição de suspensão das cotas
do Fundo Partidário pelo prazo de três meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a ausência de abertura de conta bancária específica para arrecadação de
outros recursos, em eleição suplementar, diante da alegação de ausência de
movimentação financeira, configura irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas.
II.II. Verificar a adequação da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo
prazo de três meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44835509 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
III.I. Nos termos do art. 22 da Lei das Eleições, art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
art. 24 da Resolução TRE/PR nº 955/2025, é obrigatória a abertura de conta bancária
específica para campanha na Eleição Suplementar de 2025, mesmo que não haja
movimentação de recursos, a fim de garantir a transparência das contas e a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
III.II. A ausência de abertura da conta bancária impede a análise adequada da efetiva
ausência de arrecadação e de gastos, inviabilizando o controle da movimentação
financeira da campanha.
III.III. A falta de abertura da conta bancária configura vício grave, que viola expressa
determinação legal, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso.
III.IV. A sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de três meses é
suficiente para reprovar a conduta e prevenir a reincidência, sem comprometer de forma
desarrazoada o funcionamento da agremiação partidária.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e
aplicou sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060044723,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 25/07/2025.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060058992, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, II, c, 8º, 53,
II, a, 74, §§ 5º e 7º; Resolução TRE/PR nº 955/2025, arts. 24, 27.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44835509 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressistas de Cruzeiro do
Iguaçu em face da sentença proferida pelo juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois
Vizinhos que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas à Eleição
Suplementar de 2025, diante da ausência de abertura de conta bancária específica de
campanha, impondo a suspensão das cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 3 (três)
meses.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) não procedeu à
abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral, em razão da
absoluta ausência de arrecadação de recursos e de realização de despesas durante
todo o período de campanha; b) a irregularidade é meramente formal e não gerou
qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória desta Justiça Especializada; c) a
jurisprudência tem aplicado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalva em casos como o dos autos; d) a sanção de
suspensão do Fundo Partidário revela-se desproporcional e desarrazoada. Requereu o
conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam julgadas
aprovadas com ressalvas. Subsidiariamente, que a sanção de suspensão das cotas do
Fundo Partidário seja afastada ou reduzida.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a ausência de abertura de conta bancária é
irregularidade grave que enseja a desaprovação, pois compromete a confiabilidade e a
transparência das contas apresentadas.
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
O art. 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica de campanha, para registrar todo o movimento financeiro, tanto
para os candidatos, quanto para os partidos políticos.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Num. 44835509 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
[...]
II - para partidos:
[...]
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
a alínea c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de
recursos referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em
outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Para a Eleição Suplementar de 2025, a Resolução TRE/PR nº 955/2025 assim dispõe:

Art. 24. É obrigatória a abertura de conta bancária específica pelo candidato e
pela candidata, no prazo de 6 dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e pelos partidos políticos, se ainda não
tiverem, no prazo de 5 dias contados da data a partir da qual é permitida a
realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolha de
candidatos(as).

Art. 27. Os candidatos, as candidatas e partidos que participarem da eleição
suplementar devem prestar contas à Justiça Eleitoral até o dia 10 de outubro de
2025, por meio do Sistema SPCE – Eleição Suplementar 2024, com a entrega da

Num. 44835509 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
respectiva mídia em Cartório para validação, até às 19 horas desse dia.

Como se vê, a legislação eleitoral estabelece, como regra cogente, a obrigatoriedade
de candidatos e partidos políticos abrirem conta bancária específica destinada à
arrecadação de “outros recursos” na Eleição Suplementar de 2025, ainda que não haja
perspectiva ou efetiva movimentação financeira.
A exigência permite que, em caso de eventual ingresso de recursos, ainda que
ínfimos, a movimentação seja identificada, registrada e submetida ao controle da
Justiça Eleitoral. Assim, a conta bancária exclusiva funciona como barreira à circulação
informal de valores, evitando que doações sejam recebidas e gastos sejam realizados
à margem do sistema oficial de fiscalização.
A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação de
recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da efetiva ausência de arrecadação e de gastos, os quais devem
ser comprovados por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos
termos do art. 53, inciso II, alínea ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/20191.
A falta de abertura desta conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha,
bem como viola expressa determinação legal – art. 22 da Lei das Eleições, art. 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 24 da Resolução TRE/PR nº 955/2025 –, não
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso em exame.
No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
5. A omissão na entrega das contas parciais e a intempestividade na
apresentação das contas finais, por si só, poderiam ser supridas mediante
ressalva, ante a ausência de prejuízo efetivo à fiscalização e a inexistência de
movimentação financeira.
6. A abertura de conta bancária específica para campanha é obrigatória para os
partidos políticos, mesmo que não haja movimentação de recursos, sendo a sua
ausência causa de desaprovação das contas, por obstar a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
[...]

Num. 44835509 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044723, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 25/07/2025.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas eleitorais do MDB de Bela Vista da Caroba/PR, referentes às eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega, em síntese, ausência de prejuízo à fiscalização,
inexistência de movimentação de recursos e autorização legal para não prestação
de contas em caso de ausência de movimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de abertura de
conta bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias,
ainda que não haja movimentação de recursos; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento da sanção de suspensão do Fundo Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha é obrigatória para os partidos políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, mesmo que não haja movimentação financeira,
visando garantir a transparência e a fiscalização dos recursos.
5. A ausência de abertura da conta impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A jurisprudência eleitoral consolidada entende que a não abertura de conta
específica constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, independentemente da declaração de ausência de movimentação
financeira.
7. A sanção de suspensão das quotas do Fundo Partidário foi aplicada em
consonância com os julgados recentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060058992, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:

Num. 44835509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
DJE - DJE, 17/10/2025.

Desse modo, a ausência de abertura de conta bancária destinada a “outros recursos”
enseja, por si só, a desaprovação das contas, devendo ser mantida a r. sentença
neste aspecto.

II.III. DA SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O art. 74, § 5º e § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina que o
descumprimento das normas relativas à arrecadação e à aplicação de recursos pelos
partidos políticos acarreta, como sanção, a suspensão do repasse das quotas do
Fundo Partidário no exercício seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que
desaprovar as contas, devendo tal penalidade ser fixada de forma proporcional e
razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses.
No caso concreto, o partido político deixou de abrir a conta bancária específica
destinada à arrecadação de outros recursos, obrigação expressamente prevista na
legislação eleitoral e que constitui requisito essencial para assegurar a transparência, o
controle e a fiscalização da movimentação financeira partidária.
Como fundamentado, esta irregularidade compromete a confiabilidade das contas
apresentadas, justificando, portanto, a sua desaprovação e a consequente aplicação
da sanção prevista na norma de regência.
Ressalte-se que a abertura de conta bancária específica não se trata de mera
formalidade, mas de exigência fundamental para permitir a correta rastreabilidade dos
recursos arrecadados e utilizados, sendo entendimento consolidado desta egrégia
Corte que a sua inobservância configura irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas partidárias.
Quanto à dosimetria da sanção, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao fixar a
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário pelo período de 3 (três) meses,
atuou em estrita consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A penalidade aplicada mostra-se adequada à gravidade da infração verificada, não se
revelando excessiva, tampouco irrisória, considerando-se que a falha apurada não
envolveu comprovado desvio de recursos, tampouco má-fé demonstrada nos autos,
mas, ainda assim, afetou de modo relevante a regularidade da prestação de contas.
Assim, a sanção imposta é suficiente para reprovar a conduta e prevenir a
reincidência, sem comprometer de forma desarrazoada o funcionamento da
agremiação partidária.

Num. 44835509 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 03/02/2026 13:44:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020313442953400000043771979
Número do documento: 26020313442953400000043771979
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 13:55:05
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sanção de suspensão das cotas do
Fundo Partidário, no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão, pelo
prazo de 3 (três) meses.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600103-
74.2025.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0056725 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026